Tribunal: TJDFT
Processo: 0741191-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GENITOR QUE NÃO ASSINOU OS CONTRATOS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação monitória visando à cobrança de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2019, relativas à prestação de serviços educacionais aos filhos dos réus.
2. Decisão anterior – A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor que não assinou os contratos e, no mérito, condenou a genitora contratante ao pagamento da dívida.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ocorrência da prescrição ou decadência (ii) a (i)legitimidade passiva do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais (iii) a in(existência) de documento hábil para embasar a ação monitória e (iv) a existência de sucumbência recíproca.
III – Razões de decidir
4. A pretensão de cobrança de mensalidades escolares prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do CC, contados do vencimento da última parcela, prazo observado no ajuizamento da presente ação.
5. Na ação monitória em exame, embora os arts. 1.643 e 1.644 do CC; o art. 22 do ECA e arts. 205 e 229 da CF/1988 discorram acerca da obrigação de ambos os genitores em promover as necessidades do filho, notadamente com educação, a responsabilidade solidária não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, uma vez que a solidariedade não pode ser presumida, resultando de lei ou da vontade das partes, art. 265 do CC. Mantida a exclusão do genitor que não assinou os contratos do polo passivo da ação por ilegitimidade.
6. O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela ré, acompanhado do histórico escolar e da planilha de cálculos são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, art. 700, caput, do CPC.
7. O fato de ter havido o reconhecimento da ilegitimidade de um réu e a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, gerou para a autora a condenação em honorários advocatícios, por ter motivado indevidamente, em relação a ele, o ajuizamento da ação. Mantida a sucumbência recíproca reconhecida na r. sentença.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, 1.643 e 1.644; ECA, art. 22; CF/1988, arts. 205 e 229; CPC, 700.